Tribunal: TJDFT
Processo: 0742124-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES NÃO PAGOS RELATIVOS AO ICMS DECORRENTE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REGRAS QUE REGEM A DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
I. A leitura atenta da petição inicial da ação originária revela que a pretensão nela deduzida (condenação a recolher o ICMS não pago decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE) é de natureza indenizatória, qual seja, o ressarcimento ao erário da diferença do ICMS pago a menor que supostamente não foi recolhida aos cofres públicos, porquanto objeto de remissão, e não tributária, de maneira que não são aplicáveis à hipótese as regras que regem a decadência do direito de constituir o crédito tributário.
II. Negou-se provimento ao recurso.